Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745719-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA TELES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA TELES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706039-82.2019.8.07.0018, requerido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a arguição de nulidade de citação por ela suscitada em sede de exceção de pré-executividade. Em breve síntese, entende que a decisão agravada não deve prevalecer, porque não reconhecera a nulidade da sua citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios necessários para a sua localização. Aduz que a citação válida é pressuposto processual de validade, sendo a citação por edital hipótese excepcional, que somente pode ser requerida após efetuadas diligências mínimas para a localização do réu. Sustenta que somente tomou conhecimento do processo no momento em que foram bloqueados valores de sua conta bancária. Assevera que constava da ação de conhecimento o endereço que foi utilizado para encaminhamento de ofícios para a agravante durante a tramitação do processo administrativo em seu desfavor, de forma que o agravado tinha conhecimento do seu paradeiro, tendo mesmo assim requerido a sua citação por edital. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito de origem, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação realizada e invalidade de todos os atos subsequentes, determinando-se, a renovação do ato; ou que já se considere citada por comparecer espontaneamente aos autos, concedendo prazo para apresentar contestação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, haja vista a possibilidade de se reconhecer a nulidade da citação, matéria que, juntamente com as demais alegações, devem ser examinadas de forma mais acurada pelo Colegiado, Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator